Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-04.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001337-04.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EMANUELLE RIGHETTO CORREA - CPF: 015.038.131-00 (AGRAVADO), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO PROVISÓRIA POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a lotação provisória de servidora em unidade hospitalar na Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande, no prazo de 48 horas, até a conclusão de perícia médica oficial, com base em laudos médicos particulares que atestam tratamento de reprodução assistida e diagnóstico de transtornos psiquiátricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a lotação provisória da servidora em unidade hospitalar diversa daquela para a qual foi nomeada após aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n° 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 51 que a remoção por motivo de saúde fica condicionada à comprovação por junta médica oficial e à existência de vaga.

4. Não foi demonstrada pela servidora a existência de vaga na unidade hospitalar da Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande, a formalização administrativa do requerimento de remoção, nem a submissão à junta médica oficial para obtenção de laudo pericial.

5.
O ato administrativo de lotação inicial do servidor aprovado em concurso público é discricionário, pautado pela conveniência e oportunidade da Administração, que visa suprir as carências de pessoal em suas diversas unidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público por motivo de saúde exige o cumprimento dos requisitos legais previstos no Estatuto dos Servidores Públicos, notadamente a comprovação por junta médica oficial e a existência de vaga. 2. A apresentação de laudos médicos particulares, sem a submissão à perícia médica oficial, não é suficiente para autorizar a lotação provisória em unidade diversa daquela para a qual o servidor foi nomeado após aprovação em concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n° 04/1990, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001337-04.2025.8.11.9005

Origem:
1057227-71.2025.8.11.0001 - Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante
: Estado de Mato Grosso

Agravado
: Emanuelle Righetto Correa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Estado de Mato Grosso interpôs
Agravo de Instrumento
contra decisão proferida no ID 204885079 dos autos 1057227-71.2025.8.11.0001, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a lotação provisória da agravada em unidade hospitalar na Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande, no prazo de 48 horas, até a conclusão de perícia médica oficial, por entender que a reclamante preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) o ato administrativo de lotação inicial do servidor aprovado em concurso público é discricionário, pautado pela conveniência e oportunidade da Administração; b) a agravada, ao se inscrever no concurso público regido pelo Edital n° 001/2023-SES/MT, anuiu com suas regras, que preveem a lotação nas unidades do Estado indicadas pela Secretaria de Estado de Saúde; c) a legislação estadual que rege a remoção de servidores (Lei Complementar n° 04/1990) condiciona a remoção por motivo de saúde a dois requisitos cumulativos: laudo pericial emitido por junta médica oficial e existência de vagas; d) a decisão agravada, ao determinar a lotação provisória com base exclusivamente em laudos particulares, subverteu a ordem legal. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

A
liminar recursal
foi deferida, com o fundamento de que: a) há probabilidade de provimento do recurso, pois o art. 51 da Lei Complementar n° 04/1990 dispõe que a remoção do servidor se dará a pedido e, quando decorrer de motivo de saúde, o deslocamento fica condicionado à comprovação por junta médica e existência de vaga; b) não foi demonstrada pela parte reclamante a efetiva existência de vagas na unidade hospitalar da Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande; c) não foi comprovado que a parte reclamante formalizou administrativamente o requerimento de remoção; d) não há provas de que a parte reclamante se submeteu à junta médica para obter laudo pericial oficial; e) não foi demonstrado o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil em aguardar o provimento exauriente.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a decisão agravada aplicou corretamente a Constituição Federal, que garante a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a proteção integral à família e maternidade; b) a regra administrativa de lotação pode ser flexibilizada em casos excepcionais, conforme jurisprudência do STJ; c) existe vaga na Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande, pois os hospitais apresentam quadro funcional majoritariamente composto por contratos temporários; d) há urgência demonstrada pelo risco de perda definitiva da chance de maternidade e agravamento do quadro depressivo e ansioso da agravada.

O
Ministério Público
opinou pela desnecessidade de sua intervenção. Em suas ponderações, alegou que a presente ação não envolve interesse público capaz de justificar a intervenção do Ministério Público, tratando-se tão somente de interesse patrimonial. Citou a Recomendação n° 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e o art. 178, parágrafo único, do CPC, que estabelece que a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a lotação provisória da agravada em unidade hospitalar na Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora a parte agravada tenha apresentado laudos médicos particulares atestando seu quadro de saúde e a necessidade de tratamento especializado em Cuiabá/MT, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a remoção por motivo de saúde.

A Lei Complementar Estadual n° 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 51 que a remoção por motivo de saúde fica condicionada à comprovação por junta médica oficial e à existência de vaga.

Verifica-se que a agravada não comprovou a existência de vaga na unidade hospitalar da Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande onde requer sua lotação. Os documentos apresentados, como demonstrativo de acompanhamento com pessoal e matérias jornalísticas sobre contratação de servidores temporários, não são suficientes para comprovar a existência de cargo vago a ser ocupado.

Além disso, não há nos autos comprovação de que a agravada formalizou administrativamente o requerimento de remoção, requisito necessário estabelecido pela legislação estadual, especialmente porque o deslocamento é uma decisão de conveniência da Administração Pública.

Também não foi demonstrado que a agravada se submeteu à junta médica oficial para obter laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração (SAD), procedimento exigido pela legislação para a remoção por motivo de saúde.

Embora seja compreensível a situação pessoal da agravada, o ato administrativo de lotação inicial do servidor aprovado em concurso público é discricionário, pautado pela conveniência e oportunidade da Administração, que visa suprir as carências de pessoal em suas diversas unidades.

A agravada, ao se inscrever no concurso público regido pelo Edital n° 001/2023-SES/MT, anuiu com suas regras, que preveem a lotação nas unidades do Estado indicadas pela Secretaria de Estado de Saúde, sem garantir direito à lotação em localidade específica.

Portanto, não estando presentes os requisitos legais para a remoção por motivo de saúde, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado pela agravada, sendo necessária a reforma da decisão agravada.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID
/PJe2
310097392.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025